Tribunal: TJSP
Processo: 2163644-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de 1.988, assegura gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos" e pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de 1.988, assegura gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos" e pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo. 2. Tratando-se de prédio destinado a moradores de baixa renda, que conta com elevado índice de inadimplência, plenamente justificável o pedido formulado. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2163644-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PIRACICABA III, é agravada VALDEMIRA DIAS COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163644-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Piracicaba – 1a Vara Cível
Agte. : Condomínio Residencial Piracicaba III
Agda. : Valdemira Dias Coelho (não citada)
Juiz de 1o Grau: Eduardo Velho Neto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 15/07/2020
VOTO No 46.983
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de 1.988, assegura
gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de
recursos" e pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido
às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que comprovem
efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e
despesas do processo. 2. Tratando-se de prédio destinado a
moradores de baixa renda, que conta com elevado índice de
inadimplência, plenamente justificável o pedido formulado.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.65 dos autos de primeiro grau, que em execução de título
extrajudicial indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento
das custas no prazo de 15 dias.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que demonstrou através de balancetes e extratos sua total ausência
de recursos para o pagamento das custas processuais. Aduz que se trata de um
condomínio habitacional direcionado para público de baixa renda, incluindo
pessoas declaradas como “renda zero”. Tece comentários acerca da existência
de danos construtivos e péssima qualidade estrutural do edifício, além do
empreendimento não estar regularizado junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
impedindo a síndica de regularizar a situação do condomínio junto à Receita
Federal. Enfatiza que a inadimplência atingiu 70% das cotas. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
12 e, desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente
qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163644-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O
recurso
merece
prosperar,
respeitado
o
entendimento do douto magistrado de primeiro grau.
A Constituição de 1.988 amplia o conceito de
necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que
comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício, portanto, ser
estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados, mas mediante prova
cabal da necessidade, não bastando a simples declaração, esta, sim, restrita às
pessoas físicas.
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Verifica-se
que
o
agravante
possui
grande
inadimplência dos moradores (fls.22/222), que o valor mais atual de condomínio
individual objeto da cobrança na presente ação é de R$ 90,00 (fls. 06/08 1o
grau), além de demonstrar que seu saldo bancário é negativo (fls. 223/240),
sendo evidente que se trata de condomínio de baixa renda, assim, era mesmo o
caso de se conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Neste sentido, os seguintes arestos do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163644-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Assistência judiciária. Condomínio. 1. Possível o deferimento
da assistência judiciária a condomínio que se declara incapaz
de arcar com as despesas judiciais diante da alta inadimplência
dos condôminos. Razoável, portanto, a base do pedido. 2.
Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 654.778/SP, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. 15/12/2005)
“Processo civil. Recurso Especial. Ação de conhecimento sob
o rito sumário. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica e
equiparados. Aplicabilidade da Lei no 1.060/50. Nos termos da
jurisprudência deste C. STJ, é possível a concessão do
benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica (e demais
sujeitos de direito não personalizados) que demonstre a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção.” (g.n.) (REsp no 434.691/SP,
Relatora Nancy Andrighi, J. 28/06/02).
E assim também tem decidido esta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPESAS CONDOMINIAIS

AÇÃO
DE
COBRANÇA

JUSTIÇA
GRATUITA

ADMISSIBILIDADE

CONDOMÍNIO
DE
IMÓVEIS
SEM
CARACTERÍSTICAS DE ALTO PADRÃO DEMONSTRAÇÃO DE
ALTO
ÍNDICE
DE
INADIMPLÊNCIA E
DE
CONDIÇÕES
ECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
481 DO STJ
DEFERIMENTO DA BENESSE
RECURSO
PROVIDO.”(AI no 2009925-30.2016.8.26.0000, 28a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 21/03/2016)
“Cobrança de despesas condominiais - Justiça gratuita -
Concessão excepcional a condomínio popular - Possibilidade -
Presunção de dificuldades em custear o processo - Agravo
provido.” (AI no 990.09.247819-2, 26a Câm., rel. Des. Andreatta
Rizzo, j. 21.10.09)
“DESPESAS
CONDOMINIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA -
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
-
JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE - BENEFÍCIO CONCEDIDO -
AGRAVO PROVIDO. O condomínio construído sob regime de
mutirão em parceria com a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional Urbano - CDHU para pessoas de baixa renda,
quando demonstrada insuficiência de recursos faz jus ao
benefício da justiça gratuita.” (AI no 1.161.959-00/2, 26a Câm., rel.
Des. Norival Oliva, j. 10.03.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163644-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, tratando-se de prédio destinado a moradores de
baixa renda, que conta com elevado índice de inadimplência, plenamente
justificável o pedido formulado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica